Tribunal: TJSP
Processo: 0001355-67.2015.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação - Furto qualificado (art. 155, § 4o, I, II e IV, CP) – Absolvição por fragilidade probatória ou sob o fundamento de crime impossível – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas – Impossibilidade de reconhecimento de crime impossível, porquanto não demonstrada de forma cabal a ineficácia absoluta do meio utilizado para a prática delitiva – Crime consumado, porquanto

Ementa:
Apelação - Furto qualificado (art. 155, § 4o, I, II e IV, CP) – Absolvição por fragilidade probatória ou sob o fundamento de crime impossível – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas – Impossibilidade de reconhecimento de crime impossível, porquanto não demonstrada de forma cabal a ineficácia absoluta do meio utilizado para a prática delitiva – Crime consumado, porquanto houve a posse mansa e pacífica da res - Penas bem dosadas – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000709024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001355-67.2015.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ELVIS
HENRIQUE MUNIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001355-67.2015.8.26.0536 -Voto no 12863
2
Apelação Criminal no 0001355-67.2015.8.26.0536
Apelante: Elvis Henrique Muniz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Ednilson Bernardino da Costa
Comarca: São Vicente
Voto no 12863 - O
Apelação - Furto qualificado (art. 155, § 4o, I, II e IV, CP)
Absolvição por fragilidade probatória ou sob o fundamento de
crime impossível Inadmissibilidade - Materialidade e autoria
comprovadas Impossibilidade de reconhecimento de crime
impossível, porquanto não demonstrada de forma cabal a
ineficácia absoluta do meio utilizado para a prática delitiva
Crime consumado, porquanto houve a posse mansa e pacífica
da res - Penas bem dosadas Negado provimento ao recurso.
Ao relatório da sentença de fls. 373/381, acrescenta-
se que ELVIS HENRIQUE MUNIZ foi condenado por infração do artigo 155, §
4o, I, II e IV, do Código Penal, às penas de 2 anos de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 10 diárias mínimas, substituída a pena corporal por
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e
multa. Concedido o apelo em liberdade.
Recorre o réu. Busca, em síntese, a absolvição,
ante a fragilidade probatória ou pelo reconhecimento de crime impossível.
Alternativamente, pede o afastamento das qualificadoras e o reconhecimento
do conatus (fls. 403/410).
Contrariado o apelo (fls. 413/417), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do recurso (fls. 431/437).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001355-67.2015.8.26.0536 -Voto no 12863
3
É o relatório.
Narra a exordial acusatória que, em 20 de novembro
de 2015, por volta das 04h30min, na Rua Gaspar, no 843, centro da cidade de
São Vicente, o apelante ELVIS HENRIQUE MUNIZ e o corréu EDNILSON
BERNARDINO DA COSTA, previamente ajustados, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, subtraíram, para proveito comum, uma espada
decorativa samurai, um computador Apple, conjugado com CPU, monitor,
mouse e teclado, bem como um frasco de perfume da marca Bulgari,
pertencentes à vítima R. D..
Consta que que os furtadores ingressaram o imóvel
por meio de escalda, alcançando o telhado. Em seguida, destruíram o forro e
obtiveram acesso ao estabelecimento. Na ocasião, também, destruíram o
sistema de alarme existente no local.
Ocorre que a vítima visualizou, pelas imagens do
circuito de segurança, a presença de ELVIS e EDNILSON no local e acionou a
Polícia Militar.
Outrossim, os policiais militares dirigiram-se até o
local e viram os acusados pulando o telhado e alcançarem a via pública.
Contudo,
os
agentes
conseguiram
deter
os
furtadores, sendo certo que ELVIS trazia consigo a espada decorativa samurai
subtraída e EDNILSON carregava o frasco de perfume e o computador, com
os acessórios.
Com relação ao corréu EDNILSON BERNARDINO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001355-67.2015.8.26.0536 -Voto no 12863
4
DA COSTA, o processo foi suspenso nos termos do artigo 366, do Código de
Processo Penal (fl. 278).
O reclamo não procede.
A materialidade vem estampada pelo auto de prisão
em flagrante delito (fl. 2), boletim de ocorrência (fls. 24/28), auto de exibição e
apreensão (fl. 29), autos de entrega e avaliação (fl. 30) e laudo pericial de fls.
357/259.
A autoria é inconteste.
O réu, na fase inquisitiva, quedou-se silente (fl. 8).
Em Juízo, negou a autoria delitiva. Afirmou que estava dormindo na via
pública, quando um indivíduo desconhecido pulou o muro de um escritório de
advocacia e deixou os bens da vítima próximo a ele, momento em que os
policiais militares apareceram e abordaram-no (mídia).
A vítima, em Juízo, reconheceu o réu como sendo
um dos furtadores que ela visualizou nas imagens do circuito de segurança.
Esclareceu, por fim, que para chegar ao telhado é necessário escalada, pois a
altura é de cerca de dois lances de escada (mídia).
Os depoimentos dos policiais militares Vanderson
Policarpo dos Santos e Willian Nunes Ferreira corroboram os fatos descritos
na denúncia. Willian acrescentou que, quando se aproximavam do local dos
fatos, avistaram os furtadores na via pública, na posse do objetos (mídia).
Não há como acolher-se a tese de crime impossível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001355-67.2015.8.26.0536 -Voto no 12863
5
Somente há crime impossível quando se identifica que o agente nunca poderia
consumar o seu desígnio criminoso, por ineficácia absoluta do meio, ou pela
impropriedade absoluta do objeto, o que não se verifica no caso dos autos.
Como é cediço, não há se falar em crime impossível
previsto no art. 17, do Código Penal, pois “exige-se para tal a verificação de
ineficácia absoluta do meio utilizado ou a absoluta impropriedade do objeto”
(RT, 791/622). No mesmo teor existem outros precedentes (cf., p. ex., RSTJ,
75/416; RT, 542/345, 716/471, 721/450, 764/581 e 783/646).
O fato de o escritório de advocacia dispor de
sistema de alarme e de circuito de imagens não tornam o crime impossível.
Neste sentido, desta Colenda 16a Câmara:
“FURTO
QUALIFICADO
TENTADO.
Furto
de
mercadorias em supermercado. Materialidade e autoria comprovadas pela
prova colhida. Princípio da insignificância inaplicável. Subtração de bens
avaliados em R$ 133,00 em concurso de pessoas. Reconhecimento da
atipicidade material que não se limita ao valor da coisa subtraída, englobando
também a ofensividade geral da conduta. Atipicidade material não verificada.
Crime impossível. Inaplicabilidade. Sistema de vigilância de estabelecimentos
comerciais seja ela mecânica, eletrônica ou humana, que não torna impossível
a consumação do furto. Precedentes STF e STJ. Condenação mantida. Apelos
desprovidos.” (Apelação Criminal no 0003180-33.2014.8.26.0196, Rel. Des.
Otávio de Almeida Toledo, j. 10/05/2016).
E:
“FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE (ART. 155,
CAPUT, C.C. 71, CAPUT, DO CP). Furto de peças de vestuário em loja de
shopping. Materialidade e autoria comprovadas pela prova colhida. Confissão
do réu que encontra arrimo nos depoimentos do representante da vítima e de
policial. Prova a demonstrar ao menos dois delitos em continuidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001355-67.2015.8.26.0536 -Voto no 12863
6
Absolvição a teor de crime impossível. Inadmissibilidade. Sistema de vigilância
de estabelecimentos comerciais seja ela mecânica, eletrônica ou humana, que
não torna impossível a consumação do furto. Precedentes STF e STJ.
Desclassificação para a forma tentada igualmente impossível. Consumação
com a inversão da posse, sendo irrelevante seja esta mansa e pacífica.
Precedentes.
Apelo
desprovido.”
(Apelação
Criminal
no
0005079-89.2015.8.26.0565, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j.
05/07/2016, V.U.).
Do Supremo Tribunal Federal:
“Furto qualificado tentado. Alegação de crime
impossível. Não configuração. Meio eficaz para a ocorrência do crime, que só
não se consumou por motivos alheios à vontade do agente. Precedentes.
Ordem denegada. I - A questão discutida neste habeas é saber se o constante
monitoramento do agente pelo equipamento de vigilância eletrônico, com a
posterior abordagem de um segurança da loja para impedir a consumação do
crime, é suficiente para torná-lo impossível, nos termos do art. 17 do Código
Penal. II - No caso sob exame, o meio empregado pelo paciente não foi
absolutamente ineficaz, tanto que demandou a participação de um agente de
segurança para impedir a sua saída com os objetos furtados do
estabelecimento comercial. III - A existência de equipamentos de segurança
apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto
de torná-lo impossível. IV - A jurisprudência desta Suprema Corte, em outras
oportunidades, afastou a tese de crime impossível pela só existência de
sistema de vigilância instalado no estabelecimento comercial, visto que esses
dispositivos apenas dificultam a ação dos agentes, sem impedi-la. V - Habeas
corpus denegado” (HC 104341/MG, Primeira Turma, Rel. Ministro Ricardo
Lewandowski, j. 21/09/2010).
Para
o
reconhecimento
do
chamado
crime
impossível, deve haver uma total e absoluta impossibilidade do crime se
aperfeiçoar. E não é o que ocorre no caso presente. O réu e seu comparsa
conseguiram chegar à via pública na posse da res furtiva.
Assim, não comporta acolhimento a tese defensiva
de crime impossível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001355-67.2015.8.26.0536 -Voto no 12863
7
Como se vê, diante do conjunto probatório, restou
sobejamente configurado o cometimento do delito.
Evidente as qualificadoras da escalada e do
rompimento de obstáculo por meio do laudo pericial de fls. 357/359, bem como
da prova oral coligida nos autos.
A qualificadora do concurso de agentes também
restou comprovada pelos depoimentos dos policiais militares e declarações da
vítima.
Destarte, não há que se cogitar acerca do
reconhecimento da forma tentada, uma vez que, com a inversão da posse,
ainda que por breve tempo, a subtração restou consumada.
Conforme é cediço, para a consumação de delitos
patrimoniais, tais como o furto, prevalece a teoria da amotio, segundo a qual,
basta a inversão da posse para a consumação do crime.
Neste sentido, do C. Superior Tribunal de Justiça:
"O delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o
agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por poucos
instantes, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada
do bem. Dessa forma, prevalece, tanto nesta Corte Superior quanto no
Supremo Tribunal Federal a teoria da amotio ou apprehensio” (STJ Quinta
Turma - HC.413092/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
j.
21/09/2017).
No presente caso, os furtadores foram interceptados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001355-67.2015.8.26.0536 -Voto no 12863
8
pelos policias militares quando já estavam na via pública, ou seja, tiveram,
ainda que por breve período, a posse mansa e pacífica da res.
As penas não merecem mitigação.
As básicas foram fixadas no mínimo legal de 2 anos
de reclusão, mais 10 dias-multa
Insta consignar, neste momento, que o réu foi
beneficiado com a fixação das básicas no piso, vez que, ante a presença de
três qualificadoras, uma delas se presta para qualificar a pena e as outras
duas para o incremento das básicas. Todavia, em razão da ausência de
recurso da acusação, impossível a revisão da matéria em segundo grau de
revisão.
Em seguida, as penas permaneceram inalteradas,
em virtude da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na fase derradeira, não há causas de aumento ou
de diminuição a serem consideradas.
A corporal foi corretamente substituída por restritiva
de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e multa,
porquanto o réu preenche os requisitos previstos no artigo 44, do Código
Penal.
Por fim, fixado o regime aberto, nos termos do artigo
33, § 2o, c, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001355-67.2015.8.26.0536 -Voto no 12863
9
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto por ELVIS HENRIQUE MUNIZ.
OSNI PEREIRA
RELATOR